Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira parte de sua responsabilidade financeira para ajuda no custeio do filho à genitora.
4. Constatado que a sentença proferida pelo Juízo de origem, cotejando adequadamente as provas presentes nos autos, fixou a obrigação alimentar em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.